Tribunal: TJES
Processo: 0008839-12.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008839-12.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDCON EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
APELADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008839-12.2016.8.08.0048

APELANTE:
EDCON EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO:
BANCO SAFRA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDCON EQUIPAMENTOS LTDA
contra r. sentença de fls. 117/118-v, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Declaratória negativa de débito c/c anulação de protesto indevido c/c condenação à indenização por danos morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela" proposta pela Apelante em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 131/143), a Apelante defende que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação e por não ter analisado o pedido de denunciação à lide formulado pelo Apelado.

Sustenta que a sentença não considerou a comunicação eletrônica acostada aos autos, em que a empresa "Carvajal Informação" informou que não havia pendências financeiras por parte da Apelante.

Argumenta que a empresa que "Carvajal Informação" esclareceu que alguns credores estavam antecipando protestos indevidamente em virtude da recuperação judicial, além de afirmar que não teria responsabilidade sobre os protestos.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a anulação da sentença ou, caso não seja este o entendimento, requer sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 145/147, na qual o Apelado requer o improvimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 20/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008839-12.2016.8.08.0048

APELANTE:
EDCON EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO:
BANCO SAFRA S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDCON EQUIPAMENTOS LTDA
contra r. sentença de fls. 117/118-v, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Declaratória negativa de débito c/c anulação de protesto indevido c/c condenação à indenização por danos morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela" proposta pela Apelante em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 131/143), a Apelante defende que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação e por não ter sido apreciado o pedido de denunciação à lide.

O Apelado, por seu turno, pugna pelo afastamento desse argumento e, de fato, não há que se falar em nulidade da sentença.

Em primeiro lugar, verifica-se que o comando sentencial está devidamente fundamentado, indicando as razões de decidir, com a respectiva previsão legal ao caso em espécie, nos termos do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil.

Nesses termos, a fundamentação adotada na sentença se mostrou suficiente para dirimir a controvérsia e a respaldar as conclusões alcançadas, o que afasta a alegada nulidade.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (AgInt no RESP 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021), devendo, desse modo, ser afastado o argumento sobre a ausência de fundamentação.

Em relação à alegada inobservância do pedido de denunciação à lide, necessário tecer algumas considerações. Verifica-se que a questão foi aventada em contestação pelo Apelado, ora Réu nos autos de origem, tendo a Apelante, em réplica (fl. 106), rejeitado todos os argumentos formulados em defesa.

Ocorre que, em sede recursal, após o julgamento de improcedência dos seus pedidos, vem a Apelante se valer de argumento intentado pelo Apelado que, frise-se, havia sido inteiramente expurgado em sede de réplica.

Além de a questão estar preclusa, trata-se de verdadeiro comportamento contraditório da parte, vedado pelo ordenamento jurídico por ser contrário à boa-fé processual, eis que a Apelante se manifestou contrariamente ao pedido de denunciação à lide em sede de réplica e, posteriormente, após a improcedência do seu pedido, argumentou em razões recursais que a sentença é nula para buscar o acolhimento do pedido de intervenção de terceiro formulado pelo Réu, ora Apelado. Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. AGRAVO RETIDO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a se conduzir posteriormente de modo contrário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.811.571; Proc. 2019/0119963-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 21/11/2022)

[...] 2. O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte tenha comportamentos contraditórios no curso da relação processual, de maneira que a pretensão do agravante esbarra na máxima venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório). 3. A invocação tardia pelo agravante de nulidade da oitiva de testemunha, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.204.219; Proc. 2022/0281473-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 06/12/2022; DJE 15/12/2022)

Nesses termos, não pode a Apelante não pode se beneficiar da própria torpeza, aproveitando-se de argumento de outrem anteriormente rechaçado em benefício próprio, após ter vislumbrado que não obteve êxito na sua demanda, de modo que a alegação não pode ser admitida.

Ademais, eventual insurgência sobre essa questão deveria ter sido formulada pelo Apelado, pela via recursal própria, por se tratar de ponto por ele indicado em sede de contestação, o que não foi feito, não sendo possível à Apelante utilizar-se de fundamentos do Apelado na construção de suas razões recursais por ausência de interesse na modalidade adequação.

Portanto,
rejeito
a nulidade invocada.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatoriado, a Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, fundamentando-se, basicamente, em suposta comunicação por terceiro de que não havia pendências financeiras.

Argumenta que a empresa que "Carvajal Informação" informou que alguns credores estavam antecipando protestos indevidamente em virtude da recuperação judicial, além de afirmar que não teria responsabilidade sobre os valores deles oriundos.

O Apelado, em contrarrazões de fls. 145/147, requer o improvimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se que a Apelante recebeu instrumentos de protesto que alega ser indevidos e ajuizou demanda declaratória de inexigibilidade dos débitos, buscando, ainda, ser indenizada por danos morais por suposta ilegalidade na formação da dívida.

A realização do protesto pelo Apelado é fato incontroverso entre as partes e devidamente documentada nos autos, contudo, a origem do ato é objeto de controvérsia, pois a Apelante sustenta que inexistem débitos com terceiro que originaram a comunicação do inadimplemento.

Ocorre que, de uma análise dos documentos acostados no ID n. 3735118, 3735119 e 3735120, constata-se que é irrelevante a discussão sobre a relação jurídica subjacente que originou os instrumentos de protesto, ao menos no tocante ao Banco Apelado, pois este figurou tão somente como mandatário para cobrança da dívida.

Assim, verifica-se que as duplicatas em questão não tiveram origem em relação direta entre as partes, mas foram recebidas pelo Apelado em razão de endosso-mandato, ou seja, houve uma autorização por terceiro para se fazer a cobrança em nome do credor, conforme se verifica dos documentos acostados às fls. 56/80 dos autos de origem.

O endosso-mandato, portanto, não altera a relação cambiária original, por não transferir a propriedade do título, apenas conferindo ao Banco endossatário a incumbência da cobrança em nome do endossante.

Nesse sentido, a Apelante ajuizou a demanda alegando que inexiste débito com o Apelado e, por isso, os títulos cobrados deveriam ser anulados. Contudo, restou devidamente comprovado que o Apelado recebeu os títulos em questão por meio de endosso-mandato, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança ou do protesto, bem como em necessidade de denunciação da lide ao titular do título.

Diante disso, considerando que o endosso-mandato não transfere o título ao endossante, o qual age em nome de quem o transferiu, não deve ser responsabilizado civilmente pelo protesto no presente caderno processual.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o enunciado sumular n. 476, fixando o entendimento de que o endossatário de título de crédito só responde por danos decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes do mandatário, veja-se:

STJ. Súmula 476. O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

No caso dos autos, contudo, inexiste qualquer comprovação ou até mesmo discussão de que o Apelado extrapolou os poderes do mandatário, assim, não deve ser responsabilizado civilmente pelo protesto indevido. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0022600-17.2018.8.08.0024 Apelante/Apelada: Intercontinental Viagens e Turismo Eireli Apelada/Apelante: Premier Passagens e Turismo Ltda. Apelado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. APELO INTERPOSTO POR PREMIER PASSAGENS E TURISMO LTDA. NÃO CONHECIDO. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo no prazo concedido, impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. Preliminar ex officio de deserção acolhida para não conhecer do apelo de Premier Passagens e Turismo Ltda. 2. Segundo a orientação firmada pelo STJ o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário" (Súmula n. 476/STJ). [...] (AgInt no AREsp n. 2.075.621/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). 3. No caso, por um lado consta da certidão do cartório atestando que cuida de endosso-mandato e por outro falta nos autos a demonstração que o banco exorbitou os limites do mandado. 4. Recurso interposto por Intercontinental Viagens e Turismo Eireli improvido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, não conhecer do apelo de Premier e negar provimento ao recurso de Intercontinenal , nos termos do voto da relatora. Vitória, 07 de fevereiro de 2023. RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180200628, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2023, Data da Publicação no Diário: 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DUPLICATA MENCANTIL POR INDICAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. SÚMULA Nº 476, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - A despeito da intimação da testemunha expedida pelo Juízo deprecado ter sido ou não realizada, o fato é que o Código de Processo Civil estabelece que é ônus da parte intimar a testemunha ou informá-la da realização da audiência (CPC, art. 455). 2 - As duplicatas em questão não tiveram origem em relação direta entre as partes, mas foram recebidas pelo Apelado em razão de endosso-mandato. 3 - A Súmula nº 476 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. 4 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES; AC 0008866-77.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 05/09/2022; DJES 19/06/2022)

[...] 2. No endosso translativo, o sacador, ao efetivar o endosso ao banco, transfere a este a posse e a titularidade da duplicata, ou seja, o banco passa a ser proprietário e credor do valor constante da cambial. Difere, pois, do endosso-mandato (ou endosso cobrança) e do endosso-caução, em que não se opera a transferência da titularidade, agindo, então, o banco como simples mandatário ou gestor de negócios do endossante. 3. Hipótese em que o Banco apelado recebeu o título por endosso-mandato, razão pela qual somente responde por danos decorrentes de protesto indevido se houver prova de que extrapolou os poderes do mandato. Observância do enunciado da Súmula nº 476/STJ. 4. O apelado agiu como mero mandatário, ao levar a duplicata vencida a protesto (porquanto incumbido pela mandante), sendo que somente lhe caberia exigir o comprovante de entrega das mercadorias ou o pagamento, se os direitos da cártula lhe tivessem sido efetivamente transferidos (endosso-translativo). 5. O negócio jurídico subjacente foi desfeito um dia após o vencimento do título, sem nenhuma comprovação de que a instituição financeira foi comunicada do ocorrido. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. (TJES; AC 0001678-25.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23/11/2021; DJES 06/12/2021)

Ademais, não restou evidenciado que o Apelado tinha conhecimento sobre eventual pagamento de débitos por parte da Apelante em relação ao terceiro mandante, tendo agido na forma do contrato celebrado, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, com fulcro nos recentes entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, atentando-me para a simplicidade da demanda e para o trabalho exigido no presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008839-12.2016.8.08.0048

APELANTE:
EDCON EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO:
BANCO SAFRA S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO MANDATO. SÚMULA 426 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifica-se que o comando sentencial está devidamente fundamentado, indicando as razões de decidir, com a respectiva previsão legal ao caso em espécie, nos termos do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. Nulidade por ausência de fundamentação afastada.

2. O pedido de denunciação à lide fora formulado em sede de defesa pela parte contrária, contra a qual a Apelante se insurgiu expressamente em réplica e, após o julgamento de improcedência do seu pleito, pugnou pela reanálise do pedido. Além de a questão estar preclusa, trata-se de verdadeiro comportamento contraditório, contrário à boa-fé processual, não podendo a parte se beneficiar de sua própria torpeza. Nulidade afastada.

3. As duplicatas em questão não tiveram origem em relação direta entre as partes, mas foram recebidas pelo Apelado em razão de endosso-mandato, ou seja, houve uma autorização por terceiro para se fazer a cobrança em nome do credor, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos.

4. Restou devidamente comprovado que o Apelado recebeu os títulos em questão por meio de endosso-mandato, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança ou do protesto, bem como em necessidade de denunciação da lide ao titular do título.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o enunciado sumular n. 476, fixando o entendimento de que o endossatário de título de crédito só responde por danos decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes do mandatário, o que nem sequer é discutido no presente caderno processual.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.